Tribunal: STF
Processo: HC 218768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.8.2022, por Naiguel Cristian Gomes, advogado, em benefício de Lucas Rezende Lima, contra ato monocrático da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.7.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 758.435/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 27.7.2021, a Juíza de Direito da Vara de Execução Penal da comarca de Ipatinga/MG, nos Autos n. 4400109-74.2020.8.13.0313, unificou as penas impostas do paciente, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, “considerando o aporte de nova guia de condenação definitiva” (e-doc. 11): 



    “Trata-se da soma das penas de LUCAS REZENDE LIMA, qualificado nos autos, na forma do art. 111, da LEP, considerando o aporte de nova guia de condenação definitiva. O sentenciado vinha cumprindo pena privativa de liberdade, em regime aberto, imposta no(s) processo(s) abaixo relacionado(s): 



    - autos da condenação 0082260-70.2019.8.13.0313 (guia de seq. 1.1): pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal e roubo majorado, no dia 16/05/2019, foi condenado a 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em processo que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG.



    - autos da condenação 0153677-54.2017.8.13.0313 (guia de seq. 77.1): pela prática do crime de tráfico privilegiado, no dia 07/07/2017, foi condenado a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em processo que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG.



    Na sequência, aportou nos autos a condenação do processo 0114216-75.2017.8.13.0313 (guia de seq. 103.1): pela prática do crime de roubo majorado, no dia 27/01/2017, foi condenado a 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em processo que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Após detida análise do tema, modifico meu posicionamento a respeito da matéria, o fazendo com base nos seguintes fundamentos. 



    Dispõe o art. 44, § 4º e 5º do Código Penal:



      § 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. 



    No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998). 



    § 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. 



    A propósito, dispõe o art. 181, §1º, ‘e’, da Lei de Execuções Penais, in verbis: 



    ‘Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. 



    § 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: (…)



      e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.  



    Considerando que o sentenciado cumpriria pena restritiva de direitos referente à guia de sequencial de nº 0153677-54.2017.8.13.0313, e, com o aporte da nova guia em regime semiaberto, não se faz possível o cumprimento das guias de execução anteriores, a conversão é medida que se impõe.  



    Destarte, dada a impossibilidade do cumprimento das condições que lhe foram impostas, é de se converter a(s) pena(s) restritiva(s) de direitos aplicada(s) no feito de nº 0153677-54.2017.8.13.0313 em pena privativa de liberdade. A restrição imposta na condenação foi prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. 



    Verifico que a soma das condenações impostas totaliza 15 anos e 08 meses de reclusão e, deste total, remanesce, na presente data, aproximadamente, 13 anos e 07 meses de reclusão. 



    Desta forma, em razão do quantum de pena remanescente e em razão da condição de reincidente do sentenciado, deverá a pena ser cumprida em regime fechado. 



    Frações para benefícios 



    Como mencionado, o sentenciado é reincidente. Em relação às frações para progressão de regime, devem ser tratados em separado os crimes cometidos na vigência da Lei 13.964/2019, pois esta é, em regra, lei mais gravosa e somente aplicável aos fatos posteriores. 



    1. No que concerne às guias 0082260-70.2019.8.13.0313, 0153677-54.2017.8.13.0313 e 0114216-75.2017.8.13.0313, tais não se sujeitam à disciplina da Lei 13.964/2019, sendo as frações conforme a redação anterior do art. 112, da LEP, utilizando-se 1/6 para os crimes de natureza comum;



    A data-base para progressão de regime será a data da última prisão, ocorrida em 22/05/2021; 



    Em relação ao livramento condicional, observar-se-á o disposto no art. 83, II, devendo ser utilizado 1/2 em relação aos delitos não hediondos. 



    A data-base para o benefício, considerando-se o teor da Súmula nº 441, do STJ, será a data em que o sentenciado iniciou o cumprimento das reprimendas impostas, que se deu em 08/07/2017.  Ante todo o exposto, procedo à SOMA DAS PENAS do condenado, quanto aos processos de nº 0082260-70.2019.8.13.0313, 0153677-54.2017.8.13.0313 e 0114216-75.2017.8.13.0313. A soma das condenações impostas totaliza 15 anos e 08 meses de reclusão e, deste total, remanesce, na presente data, aproximadamente, 13 anos e 07 meses de reclusão. 



    Em razão do quantum de pena remanescente e em razão da condição de reincidente do sentenciado, deverá a pena ser cumprida em regime fechado. 



    O marco interruptivo para progressão de regime será a data da última prisão, qual seja, 22/05/2021. 



    Já para concessão de livramento condicional, fixo como data-base o dia em que o sentenciado iniciou o cumprimento das reprimendas impostas, qual seja, 08/07/2017. 



    Expeça-se mandado de prisão/recaptura em desfavor do sentenciado, devendo deste constar que é válido até 22/11/2047, em face da pena remanescente, nos termos do artigo 109, I, do CP e Recomendação, nº 5/CGJ/2009 do TJMG” (fls. 1-3, e-doc. 11 – grifei)



    3. A defesa do paciente impetrou o Agravo em Execução n. 1.0000.22.035734-7/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, provido pela Nona Câmara Criminal Especializada nos seguintes termos:



    “Adiante, por uma análise detalhada dos autos, verifico que as penas do ora agravante nos processos nº 0082260-70.2019.8.13.0313; nº 0153677-54.2017.8.13.013 e nº 0114216-75.2017.8.13.0313 foram somadas pela MM. Juíza da Execução Criminal da Comarca de Ipatinga/MG, perfazendo um total de condenação de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão; com total de pena remanescente de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, por ser o réu reincidente, alterando a data-base anterior, de 01/09/2020, para 22/05/2021, ou seja, a data da última prisão do réu. 



    Limita-se a insurgência recursal a alteração dessa data, alegando o agravante que deve ser considerada a data da última progressão de regime, como a do preenchimento do requisito objetivo, tendo-se em vista que o condenado já cumpria pena na data de sua última condenação. 



    (...)



    Com razão a Defesa em seu pleito, conforme também opina a PGJ (nº de ordem 14). 



    Isso porque, o agravante vinha cumprindo pena privativa de liberdade, já se encontrando em regime aberto, em razão das seguintes condenações: 



    1) Ação Penal nº 0082260-70.2019.8.13.0313 (seq. 1.1, SEEU) - porte de drogas para consumo pessoal e crime de roubo majorado; perpetrados em 16 de maio de 2019; cuja pena definitiva foi de 07 (sete) anos e 09 (nove), meses de reclusão.



    2) Ação Penal nº 0153677-54.2017.8.13.0313 (seq. 77.1); crime de tráfico privilegiado; perpetrado em 07 de julho de 2017; cuja pena definitiva foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Conforme dito, o agravante cumpria pena em regime aberto, pelas condenações acima, quando sobreveio condenação por crime cometido anteriormente à demais, sendo esta:



    3) Ação Penal nº 0114216-75.2017.8.13.0313 (seq.103.1); crime de roubo majorado; perpetrado em 27 de janeiro de 2017, cuja pena definitiva foi de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.



    Através da decisão de unificação de penas (seq. 128), a MM. Juíza da Execução promoveu a soma das penas do sentenciado, atingindo o ‘quantum’ total de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão; com pena remanescente de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, por ser o réu reincidente, alterando a data-base anterior, de 01/09/2020, para 22/05/2021, ou seja, a data da última prisão do réu. 



    Ocorre que o agravante estava em cumprimento de pena quando sobreveio a nova condenação por crime praticado anteriormente às duas primeiras condenações. Assim, a derradeira guia de execução diz respeito a delito praticado antes dos dois crimes que deram origem às primeiras guias definitivas. 



    A nova condenação quando somada as demais leva à necessidade de cumprimento da pena no regime fechado, porém, a data para a obtenção dos benefícios deverá permanecer a mesma, anterior à unificação, vez que não ocorreu falta grave e que a novel condenação diz respeito a fato praticado antes dos delitos que originaram as duas primeiras guias, conforme seq. 1.1; 77.1 e 103.1. Nesse sentido decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    De modo que deve ser acolhido o pleito, para afastar a fixação de novo marco para a progressão de regime em decorrência de aporte da nova condenação e unificação, devendo ser considerada a data da última prisão, antes da unificação das penas, qual seja, 01/09/2020. Com estas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão deferindo o pedido de retificação do atestado de penas, conforme acima fundamentado” (fls. 2 a 7, e-doc. 10 – grifos nossos).



    Extrai-se do andamento processual do Agravo em Execução n. 1.0000.22.035734-7/001, em 20.7.2022, terem sido opostos embargos de declaração e, em 1º.8.2022, foi expedido ofício prestando informações ao Superior Tribunal de Justiça (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    Não houve, ainda, apreciação dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça mineiro.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 758.435/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 26.7.2022, o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar requerida, ao fundamento de que “o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo” (fl. 1, 
e-doc. 9). Nessa decisão, foram solicitadas informações ao Tribunal de origem e deu-se vista ao Ministério Público Federal.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça como último andamento, em 15.8.2022, a conclusão dos autos para decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas.



    5. O indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. A defesa busca, assim, a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente é ocasionado pela unificação de penas e fixação de data-base diversa da última prisão do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente foi preso em flagrante em 17 de maio de 2019 e vinha cumprindo pena privativa de liberdade quando foi progredido ao regime aberto em 22 de setembro de 2020. Em 22 de maio de 2021, foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão, expedido em processo diverso, cujo crime foi cometido no ano de 2017” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o magistrado singular procedeu com a soma das penas do paciente, fixando como data-base para fins de progressão de regime a data do cumprimento do mandado de prisão, qual seja, 22 de maio de 2021 (...). Todavia, conforme restará demonstrado, a alteração da data-base não encontra respaldo legal, uma vez que não se trata de falta grave ou prisão em flagrante, já que o paciente se encontrava em regular cumprimento de pena quando foi cumprido o mandado de prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera, ainda, que “interpôs recurso de Agravo em Execução Penal, a fim de que fosse mantida a data da última prisão anterior à unificação das penas como termo inicial para fins de progressão de regime. O recurso foi provido pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, todavia, restou determinada a fixação, como data-base, da data 01/09/2020 o que, contudo, não se refere à última prisão anterior à unificação de penas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta, assim, que “o entendimento adotado foge daquele adotado pela jurisprudência pátria, que tem firmado o entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o juízo realizar a unificação das penas sem, contudo, alterar a data-base para fins de benefícios prisionais, por ausência de previsão legal” (fl. 4, e-doc. 1).



    A defesa ressalta que “o sentenciado sofre demasiado prejuízo, uma vez que se encontra em cumprimento ininterrupto de pena desde 17 de maio de 2019, sendo que não houve qualquer evento posterior capaz de interromper o cumprimento da pena, conforme informações extraídas dos autos da execução penal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    E, ainda, que, “tendo em vista a impossibilidade de imposição de novo marco interruptivo quando da unificação de penas, por ausência de previsão legal, bem como tendo em vista a flagrante ilegalidade suportada pelo paciente, consistente, inclusive, em excesso de execução, necessária a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado, para fins de progressão de regime, a data da última prisão anterior à unificação de penas, qual seja, 17 de maio de 2019” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, sendo certo que a presente via é estreita para conceder o benefício postulado, este causídico requer seja concedida liminarmente a ordem impetrada, determinando a fixação da data da última prisão em flagrante (17/05/2019) do sentenciado, como data-base para fins de progressão regime. 



    Por fim, requer o recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente a ordem impetrada”(fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo.



    No exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Jorge Mussi indeferiu a medida liminar postulada, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se regular prosseguimento ao habeas corpus, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.



    O Tribunal de Justiça mineiro ainda não julgou o mérito dos embargos de declaração opostos em agravo em execução para apreciar a alegada necessidade de retificação da data da última prisão do paciente para fins de progressão de regime, que seria 17.5.2019, e não 1º.9.2020, conforme consignado no acórdão prolatado no Agravo em Execução n. 1.0000.22.035734-7/001: “De modo que deve ser acolhido o pleito, para afastar a fixação de novo marco para a progressão de regime em decorrência de aporte da nova condenação e unificação, devendo ser considerada a data da última prisão, antes da unificação das penas, qual seja, 01/09/2020. Com estas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão deferindo o pedido de retificação do atestado de penas, conforme acima fundamentado”. 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a jurisdição ali pedida está pendente e os órgãos judiciais atuam para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àqueles órgãos judiciais, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Para acolher a alegação da defesa de necessidade de alteração da data-base fixada pelo Tribunal de Justiça mineiro para fins de progressão de regime, que teria sido a última prisão do ora paciente antes da unificação das penas, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). 



    10. Ressalte-se que as questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial ao qual está submetida a análise das questões postas e que examinou o requerimento de liminar ali apresentado.



    Não se comprovam razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora